Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO PELO SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO.
1. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, bem como alegada pelas partes a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão da matéria.
2. Em virtude de pertencer à categoria dos policiais civis, os exequentes eram representados por sindicato diverso, qual seja, o SINPOL/DF.
3. Em consonância com o princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8o, II, da Constituição Federal, é cediço que uma mesma categoria não pode ser representada por mais de um sindicato, dentro da mesma base territorial.
4. A ausência da pertinência subjetiva fica demonstrada pela existência de outro sindicato, na mesma base territorial, desde a data em que foi proposta a ação coletiva n. 32159/1997.
5. Embora os exequentes pertençam aos quadros dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e, portanto, regularmente representados pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não houve comprovação de que se encontravam filiados ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva, de modo que não ostentam a condição de beneficiários do título executivo.
6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.